Tribunal: TJBA
Processo: 8092701-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092701-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: FELIPE RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSIEL DE JESUS CARVALHO, ARI GUARISCO COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE (UNIMED CENTRAL NACIONAL). PRODUÇÃO DE PROVA — PERÍCIA MÉDICA E DEPOIMENTO PESSOAL. DECISÃO SURPRESA E OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS PROBATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário do plano de saúde UNIMED Central Nacional (cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, matrícula nº 08650003022966103), na qual se pleiteia tratamento em regime de semi-internação em clínica multidisciplinar especializada no tratamento da obesidade pelo período de 240 (duzentos e quarenta) dias, com custeio integral pelo plano; requer-se, ainda, autorização da Clínica Dr. Máximo Ravenna caso não exista rede credenciada; o magistrado a quo tornou definitivos os efeitos da tutela de urgência em conformidade com o relatório médico acostado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa por omissão/decisão surpresa decorrente da postergação, para o momento da sentença, da apreciação do pedido de produção de provas (perícia médica e depoimento pessoal) formulado pelo réu, e se tal omissão enseja a nulidade da sentença e o retorno dos autos para que o juízo de origem proceda ao saneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil indica o instante processual adequado para a formulação de pedidos probatórios: o autor na petição inicial e o réu na contestação, de modo que pedidos formulados em momento processual apto devem ser apreciados pelo juízo antes do julgamento do mérito.
O juiz é o destinatário da prova e decide sobre a necessidade da instrução probatória, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça mediante decisão fundamentada, conforme o parágrafo único do art. 370 do CPC/2015.
A postergação da apreciação do pedido probatório para a sentença, sem prévio despacho saneador ou anúncio formal de julgamento antecipado, configura decisão surpresa, afronta o princípio da não surpresa e compromete a igualdade de tratamento entre as partes.
Quando a parte indica expressamente a prova requerida como necessária à demonstração de sua tese, a ausência de apreciação motivada do pedido caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da decisão.
A anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem são as providências adequadas para permitir o devido saneamento e a deliberação fundamentada sobre a produção de provas, em observância aos arts. 10 e 933, caput, do CPC/2015 e à jurisprudência citada.
A teoria da causa madura (§ 3º do art. 1.013 do CPC/2015) revela-se inaplicável quando existe pedido expresso de dilação probatória que não foi previamente apreciado com decisão saneadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que, sem prévio despacho saneador ou anúncio formal de julgamento antecipado, posterga a apreciação de pedido probatório formulado em momento processual adequado, configurando cerceamento de defesa.
O juiz deve apreciar expressamente os requerimentos de produção de provas e, se entender desnecessária a dilação probatória, indeferi-los mediante decisão fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.
Na hipótese de omissão quanto a pedido probatório indispensável à comprovação da tese da parte, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular saneamento.
A aplicação da teoria da causa madura (§ 3º do art. 1.013 do CPC/2015) é incabível quando há pedido expresso de produção de prova cuja apreciação não foi previamente realizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 370, parágrafo único; arts. 10 e 933, caput; art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJ-BA, APL 80008325420198050182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 21/09/2021; TJ-BA, APL 03691278020138050001, Rel. Desa. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 23/07/2020; TJ-AL, APL 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8092701-88.2021.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como
apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como apelado
FELIPE RIBEIRO DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03